Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 59519763. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora